Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-94.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005489-94.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.673.411-04 (APELADO), VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR - CPF: 018.917.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO RECONHECIDO NA SENTENÇA - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, MESMO QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.445/07 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pela concessionária de serviço público e reconhecido na sentença a
disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário está sujeito aos pagamentos previstos na legislação correlatada, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, mesmo que a sua edificação não esteja conectada à rede pública, nos termos do artigo 45 da Lei nº 11.445/07.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005489-94.2023.8.11.0007

APELANTE: ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA

APELADO: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, de parcial procedência dos pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para condenar a ré à restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor quanto à taxa de esgoto em sua residência, registrada sob matrícula 3.546 a partir de janeiro de 2020 até a data do ajuizamento desta ação, devidamente corrigidos pelo INPC, desde a data de cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação, devendo os valores serem indicados e comprovados em procedimento de cumprimento de sentença e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante afirma que
“a aplicação do artigo 45 da Lei nº 11.445 se mostra como fundamento legal para respaldar a atuação da Concessionária de Águas. Portanto, a sentença que condenou a empresa à devolução dos valores pagos é considerada descabida, uma vez que tal condenação viola a legislação regulamentadora em vigor.”

Cita que em 07.05.2019, foi entregue ao autor uma Notificação de Ligação de Esgoto, pela qual foi orientado a realizar a interligação na rede de esgoto e foi informado sobre a cobrança da tarifa de esgoto, independentemente de ter realizado ou não a interligação; argumenta que em 28.07.2023 foi realizada a Vistoria de Esgoto, onde foi comprovado que no local possui rede de esgoto e tem caixa coletora, restando devidamente comprovada a disponibilização do serviço.

Aduz que a jurisprudência é clara ao afirmar que a disponibilidade do serviço é suficiente para justificar a cobrança da tarifa de esgoto (Súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça); menciona que a responsabilidade da adoção de medidas individuais para promover a interligação à rede de esgoto é do proprietário do imóvel. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante cita que
em 07.05.2019 foi entregue ao autor uma Notificação de Ligação de Esgoto, pela qual foi orientado a realizar a interligação na rede de esgoto e foi informado sobre a cobrança, independentemente de ter realizado ou não a interligação; argumenta que em 28.07.2023 foi realizada a Vistoria de Esgoto, onde foi comprovado que no local possui rede de esgoto e tem caixa coletora, restando devidamente comprovada a disponibilização do serviço.

Aduz que a jurisprudência é clara ao afirmar que a disponibilidade do serviço é suficiente para justificar a cobrança da tarifa de esgoto (Súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça); menciona que a responsabilidade da adoção de medidas individuais para promover a interligação à rede de esgoto é do proprietário do imóvel. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Na sentença a Magistrada consignou que incumbia à apelante comprovar que prestou o serviço de coleta de esgoto na residência do autor, justificando as respectivas cobranças, mas a
“vistoria técnica realizada pela requerida no local, foi no sentido de que “apesar da existência de caixa coletora, o local não está interligado à rede coletora de esgoto”, diante do desnível do terreno (Id 127866650). Logo, tem-se que o lançamento das cobranças indicadas na exordial se deu de forma indevida, eis que a incidência dessa taxa somente se justifica se houver a prestação do serviço.”

A apelante apresenta cópia da entrega da notificação de ligação de esgoto contendo o seguinte teor:

“Entregue nesta data notificação de ligação de esgoto, usuário foi orientado à interligar o imóvel na rede coletora de esgoto.(conforme disposição legal é obrigatório para todo prédio, cujo esgoto é considerado coletável, a respectiva ligação - Art. 52, do Decreto 670/2002 e Art. 45 da Lei 11.445). A partir de 30 dias da notificação será cobrada a tarifa de esgoto, independente de ter ou não efetuado a interligação. Notificado 07/05/2019. Assinado por Deuzemar Lima.”

Nesse sentido, na sentença a Magistrada reconheceu que na vistoria técnica realizada pela apelante no local ficou constatada a existência de caixa coletora, mas que o local não está interligado à rede coletora de esgoto, diante do desnível do terreno.

Todavia, a sentença deve ser reformada.

Isso porque, nos termos do que dispõe a Lei nº. 11.445/07 (que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico), mesmo em caso que a edificação não esteja conectada à rede pública, o usuário obriga-se ao pagamento de taxas/tarifas/preços públicos, não se isentando o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário.

“Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos
decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura
e do uso desses serviços.

§1º
Na
ausência
de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários
, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

§3º A instalação hidráulica predial prevista no § 2º deste artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia na ligação de água da prestadora e finaliza no reservatório de água do usuário.

§ 4º
Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços,
ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
.

§ 4º-
A O
pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no § 3º-A,
não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário
e o descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e às demais sanções previstas na legislação.

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo,
não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário
, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento.

§ 6º A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverão estabelecer prazo não superior a 1 (um) ano para que os usuários conectem suas edificações à rede de esgotos, onde disponível, sob pena de o prestador do serviço realizar a conexão mediante cobrança do usuário
.
”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TARIFA DE ESGOTO - DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº. 11.445/07 estabelece que serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, quando ausentes redes públicas de saneamento básico; sendo que, ainda que a edificação não esteja conectada à rede pública, o usuário obriga-se ao pagamento de taxas/tarifas/preços públicos, o que não isentará o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário (Art. 45). 2. Da mesma forma, a Lei Municipal nº 2.122/1994 determina que “constitui obrigação do proprietário do imóvel, a execução de instalação domiciliar adequada de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário, cabendo ao ocupante do imóvel, zelar pela necessária conservação da mesma.” (§1º, do Art. 49). Sendo permitida a utilização de fossam sépticas somente quando não houver disposição de rede de esgoto (Art. 56), o que não é o caso dos autos. 3. Logo, tendo rede de esgoto disponível, não é possível eximir o réu/apelante do pagamento de tarifa mínima por este serviço mesmo que este não esteja sendo utilizado”
(N.U 1005322-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“
CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO (ARTIGOS 29 E 45 DA LEI Nº 11.445/07) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando demonstrado à disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos na legislação pertinente, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública, como ocorreu no caso posto (artigo 29 e 45 da Lei nº 11.445/07)”
(N.U 1006486-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso de apelação, reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos do autor, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c artigo 45

da

Lei nº. 11.445/07.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça, como determina o artigo 98, §3º do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024